Tribunal: STF
Processo: Rcl 58598
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO. CPC, ART. 1.021, §2º. NOVO JULGAMENTO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES VINCULANTES PROFERIDAS NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA QUE NÃO AFIRMA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.  



    DECISÃO: Tratam-se de embargos de declaração opostos pela Construtora Remo Ltda. contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação ajuizada pela ora embargante. 



    Em breve síntese, aponta a embargante contradição na decisão embargada, na medida em que inexiste trânsito em julgado, diante da interposição tempestiva do recurso extraordinário em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Ante as alegações formuladas, recebo os embargos como agravo e, pelas razões que ficarão claras a seguir, reconsidero a decisão recorrida, com fundamento no art. 1.021, §2º, do CPC, julgando prejudicados os embargos e passando a nova análise da reclamação.  



    Trata-se de reclamação ajuizada por Construtora Remo Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo n. 0001250-35.2014.5.03.0110, sob a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e à decisão proferida na ADPF 324. 



    Narra o reclamante ter sido demandado na origem, juntamente com a empresa CEMIG por empregado seu, com vistas à declaração de ilicitude da terceirização havida e declaração da existência de vínculo empregatício com a empresa tomadora dos serviços. Informa que o TRT3 manteve sentença de procedência que determinava o pagamento de benefícios próprios de servidores da CEMIG. 



    Sustenta que referida decisão estaria em desacordo com os paradigmas vinculantes invocados. Alega ter havido o afastamento do art. 25, § 1º, da Lei de Concessões, que autoriza a terceirização no setor elétrico, bem como ofensa ao teor do julgamento da ADPF 324, que declarou a licitude da terceirização. 



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de descumprimento do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 324. Trata-se de paradigma no qual esta Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvando-se a existência de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis a ementa do referido acórdão: 



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/08/2018). 



    Nada obstante, no presente caso concreto, não se vislumbra na espécie aplicação teratológica do paradigma invocado. Com efeito, transcrevo o seguinte excerto do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, in verbis (doc. 16, p. 7-8):



    “Todavia, pequeno reparo deve ser feito na sentença em relação à responsabilidade imposta à tomadora. 



    É que justamente porque o caso envolve sociedade de economia mista, em que a admissão se faz por concurso público e regular processo licitatório, na impossibilidade de reconhecer a existência de vínculo de emprego diretamente com a CEMIG, impõe-se sua responsabilização subsidiária, e não solidária como fixada na origem, que, a teor da Súmula 331, itens V e VI, do TST. 



    Foi este o posicionamento adotado por este Regional no IUJ de n. 0085-2014-066-03-00-5, do qual resultou na seguinte tese jurídica de n. 05, in verbís: 



    [...]



    Quanto aos argumentos da primeira ré acerca da não aplicação da referida Tese Jurídica Prevalecente, aduzindo que a decisão não possui efeito vinculante, invocando o teor do artigo 1 03-A da Constituição Federal da República, cabe asseverar que, a incidência do entendimento nela consolidado por este Eg. Tribunal está em consonância com com as novas disposições inseridas no Novo CPC/2015, que preconiza, como regra, o respeito aos precedentes judiciais, conforme disposto no artigo 489, §1°, inciso VI. 



    Por fim, assinalo que o conteúdo da Súmula n. 331 é fruto da interpretação de normas constitucionais e de direito comum, bem como decorre dos princípios acima citados. Ao editar o referido verbete Jurisprudencial, O TST não criou obrigação sem previsão legal, mas simplesmente definiu a responsabilidade do tomador de serviços diante da teoria da responsabilidade civil, amparada nos artigos 186, 927 e 942 do Código Civil, sem que isso configure a usurpação da competência da União para legislar sobre a matéria. Por todas essas razões, não se há falar, também, em violação aos artigos 5°, 11, e 173, §1°, ambos da Constituição Federal, bem como ao artigo 265 do CC. 



    Ante o exposto, nego provimento ao apelo da primeira ré e dou parcial provimento ao da segunda reclamada (Cemig) para atribuir-lhe responsabilidade subsidiária, ao invés de solidária” 



    Deveras, o acórdão reclamado não divergiu do entendimento desta Suprema Corte ao assentar a impossibilidade do reconhecimento de vínculo de emprego direto com a empresa tomadora de serviços, ressalvando a sua responsabilidade subsidiária. 



    Em não havendo, pois, demonstração de teratologia na aplicação dos paradigmas apontados como violados, inviável se revela a presente reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte. 



    Ex positis, reconsidero a decisão recorrida e, em novo julgamento, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.      



    Brasília, 19 de setembro de 2023.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente